Tribunal: STF
Processo: ARE 1534966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) E FURTO (ART. 155 DO CP). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA ( LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO. RECURSO DA DEFESA.



    ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES.



    CRIME DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RÉU QUE PROMETEU CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À EX-COMPANHEIRA (AMEAÇA DE MORTE). PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM SITUAÇÕES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELATOS DA VÍTIMA NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS OU PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. VIOLÊNCIA DE ORDEM PSICOLÓGICA. SUFICIÊNCIA DE POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. TEMOR DEVIDAMENTE COMPROVADO. INDUBITÁVEL VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE INCUTIR MEDO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE VERIFICADA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    DOSIMETRIA. 1. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA DE MORTE QUE MERECE MAIOR CENSURA QUANDO COMPARADA A QUALQUER OUTRA AMEAÇA. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE E CULPABILIDADE ACIMA DA MÉDIA. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE AUTORIZA O INCREMENTO DE PENA OPERADO, INCLUSIVE, NECESSÁRIO PARA A DEVIDA REPROVAÇÃO DO DELITO COMETIDO. 2. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL. AGRESSÃO PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA NA FRENTE DE FILHO MENOR DE IDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA QUE SUBSISTE. CIRCUNSTÂNCIAS SOPESADAS PELO MAGISTRADO A QUO QUE NÃO SÃO INTRÍNSECAS AO TIPO PENAL. 3. SEGUNDA FASE. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE EM MOMENTO ALGUM ADMITIU TER PROFERIDO AMEAÇA EM DESFAVOR DA EX-COMPANHEIRA. ATENUANTE NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. PENA CORRETAMENTE APLICADA.



    SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRETENDIDA O AFASTAMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS APLICADAS COM RESPALDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE E COM O CRIME PRATICADO.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS E NÃO ACOLHIDOS. RAZÕES DE CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE EXPOSTAS E FUNDAMENTADAS. PRECEDENTE.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Postulou a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante o afastamento do acréscimo de pena decorrente da negativação da vetorial circunstâncias do delito (doc. 10, fl. 8, da Apelação).



    Quando negativou a referida vetorial, sustentou o sentenciante: " A s circunstâncias devem ser valoradas negativamente, porque a ameaça foi proferida na presença de um dos filhos do ex-casal, com apenas 12 anos de idade à época" (doc. 54, autos da ação penal).



    De fato, há necessidade de se valorar negativamente as circunstâncias em que foi praticado, porque tem fundamento o argumento do sentenciante no sentido de que a prática de delito contra a ex-companheira, na presença de filho menor, no caso dos autos, um adolescente de 12 anos de idade, extrapola sua normalidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [...]



    É consabido que as circunstâncias do crime consistem em"dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc." (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral - Vol. 1. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 722). [...]



    No caso dos autos, as circunstâncias sopesadas pelo magistradoa quo não são intrínsecas ao tipo penal da ameaça, de modo que podem ser valoradas, restando, assim, indeferido o pleito para o seu afastamento do cálculo. [...]



    O réu requereu o reconhecimento, na segunda fase, da "atenuante de confissão espontânea, ainda que na modalidade qualificada" (doc. 10, fl. 8, da Apelação).



    Sem razão.



    Da análise do interrogatório judicial do acusado, verificou-se que em momento algum admitiu ter proferido ameaça contra a companheira.



    Diante disso, sem maiores digressões, mostra-se inviável a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente